Tribunal: TJDFT
Processo: 0745899-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745899-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VANDRE GONCALVES FAUSTINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por VANDRE GONCALVES FAUSTINO com fundamento no art. 621, I, do CPP. Narra a defesa que foi proferida sentença condenatória nos autos do processo n° 0708824-85.2021.8.07.0005, em que o magistrado sentenciante impôs a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto ao ora autor. Na oportunidade, o magistrado sentenciante substituiu a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos. Aponta que somente a defesa interpôs recurso contra a sentença, tendo o Ministério Público deixado de interpor apelação. Descreve que a 2a Turma Criminal deste eg. TJDFT, no acórdão no 1427034, negou provimento ao recurso da defesa, mas determinou, de ofício, a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos. Sustenta que a 2a Turma Criminal violou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assevera a impossibilidade de correção de ofício pelo Tribunal, em especial quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Aduz que o autor tem direito à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por apenas uma pena restritiva de direitos, de acordo com a jurisprudência do STJ e com o art. 617 do Código de Processo Penal. Argumenta que a correção de ofício de erro material não benéfico ao condenado, realizada pelo TJDFT, em recurso exclusivo da defesa, contraria texto expresso em lei processual penal e possibilita o cabimento da presente Revisão Criminal. Assevera que o art. 617 do Código de Processo Penal não permite a reformatio in pejus. Descreve que já foi realizada pedido de exclusão de uma das penas restritivas de direito perante o Juízo da VEPEMA, o qual foi negado, mesmo com parecer favorável do Ministério Público. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a reforma da decisão condenatória no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, tendo em vista a impossibilidade de correção de ofício, pelo Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, de erro material benéfico ocorrido na sentença condenatória. É o relatório. DECIDO. De início, impende ressaltar que a concessão de tutela de urgência em revisão criminal, com a pretensão de suspender os efeitos de condenação penal já transitada em julgado, é medida excepcionalíssima, exigindo a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, especialmente porque é ação não dotada de efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, verifico que, em tese, há indícios da ocorrência de erro no acórdão no 1427034, prolatado pela 2a Turma Criminal (id. 52795025, p. 37-52). Isso porque, em uma análise perfunctória dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos n° 0708824-85.2021.8.07.0005 havia condenado o autor ao cumprimento de uma restritiva de direitos (id. 52795025, p. 32). Ademais, ao menos em um exame superficial dos autos, observo que apenas a defesa interpôs recurso contra a mencionada sentença, tendo o Ministério Público se mantido inerte, conforme documento de id. 52795025, p. 36. Mesmo em recurso exclusivo da defesa, o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal determinou a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos. A alteração realizada no acórdão deste TJDFT, ao menos em cognição sumária, parece configurar reformatio in pejus, expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, o art. 617 do CPP: Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Sobre o tema, o seguinte precedente deste eg. TJDFT: REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO. PENA. EXASPERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. 1. É inadmissível a reforma de decisão ou mesmo correção de ofício, de erro material, em grau recursal, em prejuízo ao sentenciado, sem recurso ministerial, por configurar indevido reformatio in pejus. Precedentes desta Corte e do STJ. (...) (Acórdão 1000000, 20160020486248RVC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 20/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 61/62) Diante da notícia nos autos de que houve determinação do juízo da execução para o início do cumprimento das penas restritivas de direitos, restam evidenciados, prima facie, a urgência e o risco na demora que justifiquem o deferimento da liminar vindicada. Dessa forma, presente nos autos os elementos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, tenho por deferir a liminar, não para suspender o cumprimento integral da pena, mas para permanecer, até julgamento do presente recurso, uma única restritiva de direito. Com esses fundamentos, DEFIRO a liminar para determinar, até julgamento do presente recurso, o cumprimento de uma única pena restritiva de direitos relativa a condenação proferida na ação penal no 0708824-85.2021.8.07.0005. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora